Tribunal: TJSP
Processo: 1059237-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Serasa Limpa Nome -– cobrança por dívida prescrita – sentença de improcedência - prazo de prescrição quinquenal – débito vencido em 2002 - inexigibilidade - prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – obrigação natural – pagamento que deve se dar de forma

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Serasa Limpa Nome -– cobrança por dívida prescrita – sentença de improcedência - prazo de prescrição quinquenal – débito vencido em 2002 - inexigibilidade - prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – obrigação natural – pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome – influência no score – ilicitude – acesso a tais informações que é possibilitado a qualquer interessado mediante pagamento, o que se comprova pelo site da Serasa - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP – precedente da Câmara - sentença reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança, determinar a exclusão do registro do sistema Serasa Limpa Nome e condenar a ré a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 com os consectários legais – honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação - recurso provido.